Tribunal: TJSP
Processo: 2078617-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fundada em contrato de prestação de serviços educacionais. Ação proposta contra o genitor da aluna. Decisão agravada que indeferiu a inclusão da genitora no polo passivo. O STJ já reconheceu a legitimidade extraordinária e a responsabilidade solidária dos genitores. Precedentes do STJ e do TJ/SP.
RECURSO PROVIDO.